Tribunal: TJES
Processo: 5000209-96.2024.8.08.9101
Classe: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000209-96.2024.8.08.9101
TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135)
REQUERENTE: ELIZANIA GARCIA DE OLIVEIRA JESUS
REQUERIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000209-96.2024.8.08.9101

AGRAVANTE:
ELIZANIA GARCIA DE OLIVEIRA JESUS

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de efeito suspensivo em face da decisão interlocutória proferida nos autos do processo sob nº

5001896-91.2024.8.08.0021,que indeferiu a tutela antecipada específica, cuja transcrição segue abaixo:

“
De início,
determino
a correção do "assunto processual" e
defiro
o pedido de gratuidade da justiça, sob as penas da lei.
Anote-se
.

Pretende a parte autora
ELIZANIA GARCIA DE OLIVEIRA JESUS
a
revisão do contrato de empréstimo
n. 090842997, firmado em 25/09/2021 com
BANCO PAN S.A.
, ao argumento de cobrança indevida e abusiva de encargos e aplicação de juros abusivos.

Firmado o referido contrato com especificação dos juros, de forma mensal e anual, e, principalmente, com parcelas fixas para pagamento da obrigação livremente assumida, inexiste verossimilhança da alegação inicial, e, menos ainda, prova inequívoca da irregularidade apontada, de modo que, prima facie, não se verifica a presença dos requisitos autorizadores da tutela pretendida, devendo o pacto ser cumprido na forma avençada.

Nesse sentido caminha a jurisprudência de corrente a qual filio-me:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. 1. Insurge-se o agravante em relação à decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, no qual pretendia: (i) abster-se de depositar o valor integral das parcelas, fazendo o depósito somente do montante que considera incontroverso, ou seja, R$ 2.090,07; (ii) manutenção da posse do veículo até o julgamento final da ação; (iii) descaracterização a mora, diante das abusividades verificadas do contrato; (iv) exclusão de seu nome dos órgãos restritivos de crédito ou, caso ainda não efetivada, seja o requerido proibido de fazê-lo, sob pena de multa diária. 2.
Ausência de
demonstração
da alegação de
abusividade contratual
,
nessa fase processual
, inclusive em relação a cobrança da taxa de juros,
estando ausentes os pressupostos do art. 300 do CPC/15
. 3. Recurso desprovido, para manter a decisão agravada. (TJSP, Agravo de Instrumento 2082411-66.2023.8.26.0000, rel. Luís H. B. Franzé, 17ª Câmara de Direito Privado, j. 28/04/2023, Data de Registro: 28/04/2023)

Diante do exposto,
indefiro
o pedido liminar.”

Decisão monocrática, indeferindo o pedido de efeito ativo do presente recurso, id. 8435579.

Com efeito, em análise ao processo de origem, verifica-se que o feito já foi julgado, tendo a sentença sido proferida em 06/12/2024, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos da autora.

Assim, ocorreu a superveniente perda do objeto do agravo de instrumento e, consequentemente, a perda da pretensão recursal, visto que contra a sentença devem ser interpostos os recursos cabíveis, tornando-se desnecessária a atuação desta Turma Recursal.

Colaciono julgados:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE TERCEIRO - PROLATAÇÃO DE SENTENÇA - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - OCORRÊNCIA - RECURSO PREJUDICADO. - "
A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ - AgRg no REsp: 1413651/RJ)
- Constatando-se a perda superveniente do objeto do Agravo, o exame das razões recursais se torna prejudicado. (TJ-MG - ED: 10000190541763001 MG, Relator: Roberto Vasconcellos, Data de Julgamento: 02/07/2020, Data de Publicação: 17/07/2020) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCESSO ORIGINÁRIO SENTENCIADO – PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO. 1. Restando comprovada a prolação de sentença no processo principal, a decisão interlocutória que está sendo impugnada neste agravo de instrumento, não mais subsiste, na medida em que a tutela provisória fora substituída pela tutela definitiva objeto da sentença. 2.
A doutrina e a jurisprudência convergem no sentido de que, havendo sentença superveniente procedente, o conteúdo da liminar antecipatória restará exaurido, ensejando ao sucumbente a impugnação da sentença, e não mais da liminar, restando prejudicado o agravo de instrumento, por perda de objeto.
3. A superveniência de sentença prejudica o exame de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida no curso do processo, eis que configurada a carência superveniente de interesse recursal. 4. Recurso prejudicado, ante a perda de seu objeto. (TJ-AM - AI: 40010267920208040000 AM 4001026-79.2020.8.04.0000, Relator: Carla Maria Santos dos Reis, Data de Julgamento: 04/10/2020, Conselho da Magistratura, Data de Publicação: 04/10/2020) (grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA - PERDA DO OBJETO DO RECURSO. A superveniência da sentença de mérito faz com que os efeitos das decisões proferidas anteriormente sejam absorvidos por ela, acarretando a perda do objeto do agravo de instrumento. (TJ-MG - AI: 10000220295943001 MG, Relator: Joemilson Donizetti Lopes (JD Convocado), Data de Julgamento: 26/05/2022, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/06/2022)

Ante o exposto,
deixo de conhecer do recurso
. Revogo a decisão de Id. 8435579 que o havia recebido. Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Transitado em julgado, arquive-se.

VITÓRIA-ES, 10 de janeiro de 2025.

I. SANTOS RODRIGUES
Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)